Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. VENDEDORA. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. PRODUTO OFERECIDO. Falta de pagamento. desligamento da CONTRATANTE da CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE. FORNECIMENTO E MORA INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À RÉ. DESIMCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (cpc, ART. 373, II). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INCIDÊNCIA (CC, ART. 416). NECESSIDADE. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO E DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA SUA OBTENÇÃO. FALÊNCIA DA OBRIGADA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DIRETAMENTE NO PROCESSO FALIMENTARL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. PASSIVO SUBSTANCIAL. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Aliado ao fato de que a falência irradia certeza sobre o inadimplemento da falida e sobrepujamento do passivo de sua responsabilidade aos ativos que detém, subsistindo dúvida, ademais, sobre a subsistência de ativos disponíveis, revelando sua incapacidade de guarnecer os custos processuais, à quebrada devem ser assegurados os benefícios da justiça gratuita, com efeito ex nunc, como forma de ser materializado o direito de ação e de acesso ao segundo grau de jurisdição que guarnecem o devido processo legal.
2. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (NCPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III).
3. A falência não afeta o direito de ação que assiste àqueles com os quais a falida mantivera relacionamento obrigacional, e, ademais, derivando o crédito demandado de inadimplemento contratual imputado à quebrada, não se revestindo, pois, de certeza e exigibilidade, a pretensão de cobrança formulada pela parceira negocial em face da falida encerra o instrumento necessário, adequado e útil à obtenção da prestação almejada, devendo ter trânsito regular, diante da inviabilidade de se habilitar crédito controvertido quanto à sua existência no ambiente do processo falimentar.
4. Conquanto o amplo direito de defesa resguarde o manejo da dialética inerente ao direito e a formulação de todas as teses defensivas juridicamente sustentáveis, o sistema de justiça não compactua com o comportamento contraditório, pois o processo deve ser orientado pela boa fé objetiva, e, assim, não se afina a postura da parte ré demandar a afirmação de carência de ação da parte autora decorrente da falta de interesse de agir e, na contramão da arguição, defender a sequência a rejeição do pedido que lhe fora endereçado, corroborando esse comportamento contraditório a subsistência do interesse processual da parte que a aciona por ressoar necessária, útil e indispensável a prestação almejada.
5. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
6. A ação de cobrança formulada sob o procedimento comum originário encerra instrumento adequado, indispensável, útil e necessário para a parte autora perseguir o reconhecimento e a condenação ao pagamento de multa pecuniária decorrente da rescisão contratual por inadimplência da contratante, conquanto já decretada a sua falência, inclusive para, se o caso, habilitar o crédito eventualmente reconhecido junto ao juízo falimentar, afastando a subsistência de situação de carência de ação decorrente da falta de interesse de agir, aferição qualificada, inclusive, pela resistência da parte ré em, citada, reconhecer o cabimento da sanção imputada.
7. Concertado contrato de compra e venda de energia elétrica segundo as condições que nortearam o leilão público e o contratado, a apreensão de que, disponibilizado o produto pela concessionária de serviço público licitante e contratada, houvera falta de pagamento da prestação pecuniária respectiva por parte da contratante/compradora, impactando, inclusive, no seu desligamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, entidade idônea que fiscaliza e gerencia o setor, ou seja, do mercado livre de energia, restar por qualificado o inadimplemento culposo da contratante, determinando a resolução do negócio por culpa da ré e sua sujeição às disposições penais contratadas (CC, arts. 416, 475 e 476).
8. A cláusula penal de natureza compensatória implica a prefixação da indenização devida à parte adimplente pelo inadimplemento da parceria negocial, estando a subsistência de direito de indenização suplementar condicionado à subsistência de previsão contratual nesse sentido e à prova de que a parte lesada experimentara prejuízos superiores ao já compensado, emergindo dessa regulação que, não subsistindo previsão contratual naquele sentido nem prova de prejuízo material superior ao já preestabelecido, descabida qualquer indenização suplementar à adimplente à guisa de lucros cessantes ou danos emergentes (CC, art. 416, parágrafo único), devendo ser acatada a previsão contratual, privilegiando o avençado nos termos do brocado pacta sunt servanda.
9. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito obtido e dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.